Tribunal: TJSP
Processo: 1052142-72.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum – Professor de educação básica I – Candidato eliminado no exame médico admissional após nomeação decorrente de concurso público para provimento de cargo efetivo – Descabimento – Candidato que exerce a mesma função há mais de sete anos, não tendo sido afastado ou readaptado por motivos de saúde – Eventuais prognósticos que não se configuram como motivos idôneos

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum – Professor de educação básica I – Candidato eliminado no exame médico admissional após nomeação decorrente de concurso público para provimento de cargo efetivo – Descabimento – Candidato que exerce a mesma função há mais de sete anos, não tendo sido afastado ou readaptado por motivos de saúde – Eventuais prognósticos que não se configuram como motivos idôneos para justificar incapacidade laborativa no momento presente – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052142-72.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada ALESSANDRA CRISTINA BARBOSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052142-72.2018.8.26.0053 -Voto no 11842
2
VOTO No 11842
APELAÇÃO No 1052142-72.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ALESSANDRA CRISTINA BARBOSA
Julgadora de Primeiro Grau: Luiz Antonio Cunha
APELAÇÃO Procedimento comum Professor de educação
básica I Candidato eliminado no exame médico admissional
após nomeação decorrente de concurso público para
provimento de cargo efetivo Descabimento Candidato que
exerce a mesma função há mais de sete anos, não tendo sido
afastado ou readaptado por motivos de saúde Eventuais
prognósticos que não se configuram como motivos idôneos
para justificar incapacidade laborativa no momento presente
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença de fls. 140/144, que julgou procedente
ação ajuizada por ALESSANDRA CRISTINA BARBOSA, para “declarar a nulidade do
ato administrativo que a considerou inapta ao exercício do cargo de Professor Educação
Básica I, além de determinar sua nomeação e posse acaso preenchidos os demais
requisitos do edital”.
Em suas razões (fls. 150/162), a Fazenda argumenta, em
suma, que a apelante foi considerada inapta para o exercício do cargo público de Professora
de Educação Básica I por apresentar “quadro de hipertensão arterial, diabetes e obesidade
grau II”, de acordo com o parecer dos médicos que a examinaram no Departamento de
Perícias Médicas do Estado, órgão competente para a avalição da capacidade laborativa dos
servidores estaduais. Nesse sentido, ressalta que, embora a apelada atualmente exerça a
mesma função como professor temporária, “a contratação de candidato a cargo público
exige maiores cautelas por parte da administração, tendo em vista o caráter de
continuidade da relação estatutária e seus efeitos pecuniários” e que restou consignado
nos pareces médicos que o quadro da apelada pode se agravar diante das atribuições do
cargo pretendido. Nesses termos, requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença no sentido da improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 169/176.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso.
A r. sentença deve ser mantida.
Com efeito, é incontroverso e está devidamente comprovado
nos autos que a apelada já exerce, como temporária, a função de professora de educação
básica I há 07 (sete) anos, sendo que, nesse período, jamais foi afastada em decorrência de
licença para tratamento de saúde ou readaptada (fls. 27/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052142-72.2018.8.26.0053 -Voto no 11842
3
Nesse sentido, observa-se que o “quadro de hipertensão
arterial, diabetes e obesidade grau II” constatado pelo DPME não tem impedido que a
apelante exerça como temporária as mesmas funções que deverá exercer como titular de
cargo efetivo de professora de educação básica I.
Por sua vez, nota-se que justificativa médica relativa à
inaptidão da apelada está baseada também em potencial agravamento futuro do quadro
constatado (fl. 32), o qual não necessariamente se verificará. Como bem observado pela r.
sentença, “a possibilidade de futuro prognóstico não pode ser considerada para fins de
declaração de inaptidão da candidata”.
Nessa ordem de ideias, afigura-se desproporcional e
desarrazoada a exclusão do apelada do concurso público, de vez que da análise dos
motivos que animaram o ato administrativo ora contrastado não se extraem fundamentos
válidos para se identificar inaptidão por motivos de saúde.
Em uma palavra: não se aperfeiçoou a necessária “adequação
entre os meios e os fins, diante dos fatos (motivos) ensejadores da decisão
administrativa.”
(DI
PIETRO,
Maria
Sylvia
Zanella,
in
“Discricionariedade
Administrativa na Constituição de 1988”, Atlas: São Paulo, 1991, pp. 146/151).
Segue-se daí que, conquanto o ato administrativo de eliminar
concorrente de certame tenha cunho discricionário, há, mesmo, de se desconstitui-lo, na
medida em que a Administração Pública Estadual exorbitou dos limites da sua
competência discricionária, esteando-se, para a exclusão da autora do concurso
público, em motivos ilegítimos. Na lição de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:
“Quanto aos aspectos discricionários, sujeitam-se à
apreciação judicial, desde que não se invadam os aspectos
reservados à apreciação subjetiva da Administração Pública,
conhecidos sob a denominação de mérito (oportunidade e
conveniência). (...). Não há invasão do mérito quando o
Judiciário aprecia os motivos, ou seja, os fatos que precedem
a elaboração do ato; a ausência ou falsidade do motivo
caracteriza ilegalidade, suscetível de invalidação pelo Poder
Judiciário.” (in “Direito Administrativo”, 20 edição, São
Paulo: Atlas, 2007, pp. 689/690).
Nessa direção já apontou a Seção de Direito Público deste
Tribunal de Justiça:
AÇÃO ORDINÁRIA
CANDIDATO REPROVADO NO
EXAME MÉDICO ADMISSIONAL APÓS ÊXITO EM
CONCURSO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE
"PROFESSOR
EDUCAÇÃO
BÁSICA
II"

INADMISSIBILIDADE Candidato que já exercia a mesma
função há aproximadamente cinco anos em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052142-72.2018.8.26.0053 -Voto no 11842
4
temporário Processo inflamatório de prega vocal que não
afeta sua capacidade laboral Precedentes Sentença de
procedência mantida
Apelação desprovida. (TJSP;
Apelação Cível 1028650-56.2015.8.26.0053; Relator (a):
Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data
de Registro: 24/04/2019).
Logo, a r. sentença deve ser mantida.
Considerando o trabalho realizado em sede recursal, majoram-
se os honorários advocatícios fixados por equidade em primeiro grau a R$ 2.200,00 (dois
mil e duzentos reais).
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso,
nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.